Tribunal: TJBA
Processo: 0000238-51.2015.8.05.0075
Classe: Apelação
Relator(a): EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão julgador: EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-23
Data de publicação: 2025-09-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000238-51.2015.8.05.0075

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: INOVE - ASSOCIACAO BRASILEIRA DE BENEFICIOS AOS TRANSPORTADORES DA BAHIA e outros (3)

Advogado(s)
:
FRANCISCO FABIO BATISTA, VANESSA BRITO PINHEIRO BOMFIM

APELADO: SAULO FERREIRA DA SILVA e outros (3)

Advogado(s)
:
VANESSA BRITO PINHEIRO BOMFIM, FRANCISCO FABIO BATISTA

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO CIVIL, CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. RECUPERAÇÃO DE VEÍCULO SINISTRADO. RESTITUIÇÃO DO BEM DURANTE O CURSO DO PROCESSO. OMISSÃO DE FATO RELEVANTE PELO AUTOR. ALEGAÇÕES DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE NO ACÓRDÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. EMBARGOS COM FINALIDADE INFRINGENTE. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. MERO INCONFORMISMO COM O RESULTADO DO JULGAMENTO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ CONFIGURADA. APLICAÇÃO DOS ARTIGOS 80, II E III, E 81 DO CPC. MULTA E HONORÁRIOS FIXADOS DE FORMA MOTIVADA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. Trata-se de embargos de declaração opostos contra acórdão da Segunda Câmara Cível do TJBA que deu provimento à apelação dos réus, julgando improcedentes os pedidos autorais e condenando o embargante por litigância de má-fé. Alega o recorrente que a decisão incorreu em omissões e contradições, ao desconsiderar provas relevantes, aplicar indevidamente o art. 884 do Código Civil e impor penalidades sem a devida fundamentação.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia consiste em verificar se o acórdão recorrido incorreu em omissões ou contradições passíveis de correção pela via dos embargos de declaração, notadamente quanto à (i) valoração da prova relacionada à recuperação e restituição do veículo, (ii) caracterização de eventual enriquecimento ilícito, (iii) aplicação do art. 884 do Código Civil, (iv) reconhecimento da litigância de má-fé e (v) dosimetria da multa e honorários fixados. Analisa-se, ainda, se a manifestação judicial foi suficientemente fundamentada e se atende às exigências do art. 489, §1º, IV, do CPC.

III. Razões de decidir

3. O acórdão embargado apreciou de maneira expressa e fundamentada todas as questões relevantes trazidas pelas partes, demonstrando, com base na documentação constante dos autos, que o veículo objeto da demanda foi efetivamente recuperado e restituído ao autor durante o curso da ação, fato omitido deliberadamente por este por longo período.

4. A omissão do autor quanto à recuperação do bem foi considerada grave violação aos deveres processuais de lealdade e boa-fé, configurando litigância de má-fé nos termos dos incisos II e III do art. 80 do CPC.

5. A improcedência dos pedidos foi justificada com base na impossibilidade jurídica de cumulação de indenização integral com a posse do bem já restituído, sob pena de violação ao princípio que veda o enriquecimento sem causa, expressamente previsto no art. 884 do Código Civil.

6. O acórdão rejeitou a aplicação do precedente REsp 1.364.705/RS, por reconhecer distinção relevante nos fatos (distinguishing), uma vez que no caso concreto não se tratava de mera suspeita de fraude, mas de fato concreto e ocultado pelo autor.

7. A condenação por litigância de má-fé, a aplicação da multa de 5% sobre o valor corrigido da causa e a fixação de honorários de sucumbência em 15% foram devidamente fundamentadas, com base nos arts. 80, 81 e 85 do CPC, estando compatíveis com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

8. Ausência de qualquer vício de omissão, contradição ou obscuridade no acórdão recorrido, sendo vedada a rediscussão de matéria já decidida pela via dos embargos de declaração, sob pena de desvio da finalidade do recurso previsto no art. 1.022 do CPC.

9. Não obstante o caráter nitidamente infringente dos embargos, o colegiado entendeu não configurado, de forma inequívoca, o intuito protelatório, motivo pelo qual se deixou de aplicar a multa prevista no art. 1.026, §2º, do CPC, advertindo-se o embargante quanto à possibilidade de penalidade em caso de reiteração indevida.

IV. Dispositivo e tese

Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento:

1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão de matéria já decidida, devendo ser rejeitados quando ausentes omissão, contradição, obscuridade ou erro material no acórdão recorrido.

2. Considera-se suficiente a fundamentação do acórdão que indica os dispositivos legais aplicáveis ao caso e apresenta motivação clara e coerente, mesmo que não mencione todos os argumentos trazidos pelas partes.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, identificados de forma preambular,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos,
CONHECER e

REJEITAR
os presentes Embargos de Declaração, mantendo-se incólume o acórdão embargado, na forma do quanto fundamentado no voto do excelentíssimo Relator, adiante registrado e que a este se integra.

Sala de Sessões, de de 2025.

Presidente

Desembargador EDUARDO CARICCHIO

Relator

Procurador(a) de Justiça

(02)